Tribunal: TJDFT
Processo: 0710266-51.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RESOLUÇÃO 313 DO CNJ. SUSPENSÃO DOS PRAZOS A PARTIR DA DATA DE PUBLICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. GRATUIDADE. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. DEFERIMENTO PARA A INSTÂNCIA RECURSAL (EFEITOS EX NUNC). AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MULTA POR INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE DA CORRETORA/IMOBILIÁRIA NÃO PREVISTA NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO.
1. Apelação interposta em face da r. sentença proferida na presente ação de embargos à execução, que julgou procedente o pedido formulado pela parte embargante, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para extinguir a execução de título extrajudicial, por ausência de certeza em face do embargante.
2. A resolução no 313 de 19 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece, no âmbito do Poder Judiciário, regime de Plantão Extraordinário, para uniformizar o funcionamento dos serviços judiciários, com o objetivo de prevenir o contágio pelo novo Coronavírus – Covid-19, e garantir o acesso à justiça neste período emergencial, estabeleceu a suspensão dos prazos processuais a contar da sua publicação, ocorrida no 19 de março de 2020. Diante disso, é essa data o termo inicial da suspensão dos processos, porquanto a Lei 11.419/06 não se aplica à contagem de prazos estabelecidos em atos administrativos. Sendo assim, é tempestivo o presente recurso.
3. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive em grau recursal. Todavia, o benefício somente gera efeitos a partir de sua concessão (ex nunc), não alcançando os encargos sucumbenciais já fixados na instância de origem.
4. Inviável acolher a alegação de cerceamento de defesa para determinar o retorno dos autos ao Primeiro Grau com a reabertura da fase de instrução e designação de audiência, se, instados a indicarem as provas que pretendiam produzir, os embargados não efetuarem pedido específico de outras provas, tendo posteriormente se limitado a apresentar o instrumento de distrato.
5. Não há como se imputar à corretora/imobiliária a responsabilidade por garantir viabilizar o financiamento bancário se ela não assumiu expressamente esta obrigação.
6. Nesse contexto, o título executivo, pelo menos no que respeita à apelante, não detém a característica da certeza exigida para o prosseguimento da execução.
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.